Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0702652-87.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO, DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES, WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES, CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 11h30m do dia 2 de janeiro de 2021. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 22408963) opostos por CLÁUDIA MACEDO RODRIGUES e GILSON MARTINEZ ELEUTÉRIO, em face do Acórdão 1308043 (ID 22176127), proferido pela e. 2a Turma Cível deste TJDFT, relatado pelo e. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA. Ressalto que a referida Decisão colegiada desproveu o recurso de Apelação interposto pelos ora embargados, DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES, SCARLET DE JESUS RODRIGUES e WENDRYL ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES, e deu provimento ao Apelo Adesivo interposto pelos ora embargantes. Tornando ao conteúdo dos declaratórios, consta que os ora embargantes alegam ter deduzido pedido de tutela de urgência, em sede de contrarrazões, em vista de a Embargada DOMINIKE KELLER DE JESUS RODRIGUES estar tentando vender o imóvel sito à QS 11, Conjunto P, Casa 23, Areal, por meio do site de vendas OLX. Ponderaram que seria necessário indisponibilizar a venda desse imóvel, ao argumento de que isso representaria "dano ao resultado útil perseguido nesta demanda". Para tanto, alegaram que o imóvel se trata do único bem que é capaz de satisfazer a obrigação judicial, sendo que a venda dele conduziria os embargados ao estado de absoluta insolvência. Acrescentaram que os ora embargados, "assim que tomaram conhecimento da improcedência do presente recuso, voltaram a anunciar a venda do imóvel em litígio nesta ação". Esclareceram, ainda, que eles tentam vender um outro imóvel, edificado no Guará-DF. Contudo, como este é considerado bem de família, não poderia ser constrito judicialmente para saldar o débito. Por tais fundamentos, e tendo em vista entender que o Acórdão ora embargado deveria ter enfrentado a quaestio, postula o reconhecimento da omissão, sendo deferida a tutela de urgência vindicada, com a consequente determinação de indisponibilidade de alienação do imóvel acima referido. É o relatório. Decido. Como visto, trata-se de requerimento para concessão, em sede de Embargos de Declaração, de antecipação de tutela visando resguardar futuro cumprimento de Sentença de procedência do pedido deduzido pelos ora embargantes, nos presentes autos. Qual consta do Relatório, há indicação de que a pretensão em tela, embora deduzida nas contrarrazões, não teria sido apreciada pelo Órgão julgador – o que, segundo entendem, tornaria o Acórdão omisso. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria já foi analisada, mais de uma vez, tanto na origem quanto pela instância revisora. Senão vejamos: Primeiramente, calha lembrar que, ao contrário do que assinalado, a tutela de urgência foi indeferida na origem (vide Decisão ID 20080354). Ou seja, inexistiu omissão judicial. E, segundo consta dos autos, não houve interposição de recurso contra essa Decisão. Ademais, ainda na 1a instância, foram opostos Embargos de Declaração, em face da Sentença de mérito, também destinados a questionar suposta omissão quanto ao exame da tutela de urgência. E, conforme se colhe do ID 20455505, os aclaratórios foram desprovidos pela Magistrada que prolatou a Sentença – inclusive com menção ao tópico sub examine. Confira-se os excertos pertinentes: Trata-se de "Embargos de Declaração" opostos por CLAUDIA MACEDO RODRIGUES, GILSON MARTINEZ ELEUTERIO de ID n.o 66826031, onde pretendem ver sanadas omissões constante na sentença de ID n.o 66000369. A parte embargada não se manifestou, conforme certidão de ID n.o 67271085 As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise destes dispositivos, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença, decisão ou acórdão, limitando-se apenas a um mero pedido de esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este não pode carecer de coerência, clareza e precisão. No caso, entendo que embargos propostos não merecem ser acolhidos. Os embargantes sustentam, primeiramente, a existência de omissão na sentença proferida tento em vista que ocorreu erro material na interpretação do documento ID n.o 25878351, considerando-o peça de inventário para sucessão do imóvel Residencial de propriedade dos requeridos deixado pelos seus pais, razão pela qual deveria ser excluído o valor correspondente a R$. 23.241,79, do valor devidos pelos embargados. No entanto, ainda que os referidos embargantes aleguem a existência na interpretação do documento acima mencionado, não verifico a inexistência do referido vício, uma vez a interpretação foi realizada de acordo com as demais provas colacionadas nos autos e o entendimento adotado na sentença, o que demonstra que os embargantes pretendem a rediscussão do mérito, incabível por meio desse tipo de recurso, que se destina somente a sanar omissões, obscuridades ou contradições. No tocante à existência de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência para que fosse oficiado o Cartório do 3o ofício de Registro de imóvel, para Advogado: Juscelino José de Oliveira - OAB-DF 7.863 averbar na matrícula do imóvel com endereço na QS 11 Conj. P casa 23 Areal Águas Claras-DF, a impossibilidade de transferência a terceiro, também entendo que não deve prosperar, primeiramente porque a tutela pleiteada já foi analisada e indeferida conforme decisão de ID n.o 20080354, não havendo, dessa forma, o que se falar em omissão. Por outro lado, havendo fatos novos que ensejem um novo pedido de tutela de urgência, este deve ser analisado pelo juízo natural Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos de ID n.o 66000369 por entender que inexistem erro material, contradição, obscuridade ou omissão a esclarecer. (Grifos nossos). De igual modo, me parece que o requerimento em voga não passou despercebido pelo e. Relator, e também pelo Órgão julgador. Ao contrário, consta que a matéria foi devidamente apreciada – embora não tenha sido conhecida, visto que, no entender do Colegiado, isso configuraria inovação recursal e, ainda, acarretaria supressão de instância. A esse título, confira-se os seguintes trechos do Relatório e do Voto condutor, do Acórdão ID 22176127, in verbis: Relatório Contrarrazões ID 20455516, rebatendo os argumentos dos apelantes e postula a antecipação da tutela, a fim de garantir o resultado útil do processo, para que seja oficiado o cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Taguatinga, para prenotar na matrícula do imóvel -174260, situado na QS 11, conjunto P, casa 23, Areal, Águas Claras – DF, a impossibilidade de transferência a terceiro. Voto Narra a inicial, em síntese, que a primeira autora era tutora dos réus e, por necessidade de moradia, utilizou recursos próprios para construir em terreno pertencente aos demandados. Informaram os autores que os requeridos pretendem demolir a edificação, por essa razão pleitearam a concessão de tutela de urgência para impedir a demolição e, ao final, a condenação dos mesmos ao pagamento de R$ 123.077,19 (cento de vinte e três mil, setenta e sete reais e dezenove centavos) a título de danos materiais. Compulsando os autos, verifica-se a inexistência de qualquer menção (contestação ID 20455423) quantos às matérias acima descritas. Dessa forma, não tendo sido tais questões deduzidas na instância inferior, suscitá-las em sede recursal constitui inovação recursal e configura supressão de instância. (Grifos nossos). Com efeito, nos termos do § 2o, do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". Assim sendo, como a matéria foi apreciada pelo Órgão judicial competente – in casu, a d. 2a Turma Cível – inviável o exame do pleito, em sede de plantão. Ante o exposto, nada a prover, Intime-se. Após, encaminhe-se os autos ao e. Desembargador Relator. Brasília/DF, 2 de janeiro de 2021, às 12h52m. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista